Tribunal: TJDFT
Processo: 0708080-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0708080-71.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: RUANN VIANA MARQUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Adoto, de início, o histórico contido no parecer da il. Procuradoria de Justiça (ID: 33813277): Trata-se de Agravo na Execução interposto por Ruann Viana Marques contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu pedido de Livramento Condicional da Pena, sob o argumento de que, como cometeu falta disciplinar de natureza grave, resta ausente o requisito subjetivo para concessão do livramento. Razões (ID: 33558596) em que alega preencher todos os requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos no artigo 83, do Código Penal, eis que o condenado já cumpriu lapso temporal necessário à concessão do livramento condicional, além de ter transcorrido mais de 12 (doze) meses desde a última falta grave, bem como alega que o sentenciado apresenta bom comportamento carcerário para o preenchimento do requisito subjetivo. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apresentou contrarrazões recursais (fls. 197/198 - ID: 33558597), manifestando-se pelo desprovimento do recurso. O Juízo a quo manteve a decisão (fl. 202 - ID: 33558597). (sem destaque no original) A Procuradoria de Justiça oficiou pelo desprovimento do recurso de agravo. É o breve relatório. Decido. RUANN VIANA MARQUES, ora agravante, está em cumprimento de pena privativa de liberdade de 13 (treze) anos, 1 (um) mês e 7 (sete) dias de reclusão, regime atual fechado. Consta que já resgatou 7 (sete) anos e 9 (nove) meses da reprimenda, conforme RSPE datado de 1o/3/2022 (fls. 10-16 / PDF), e que reiterou pedido de concessão de livramento condicional (fl. 51 / PDF), o qual foi indeferido nos termos a seguir: Nada a prover quanto ao pedido de livramento condicional de mov. 177.1, porquanto o pleito já foi apreciado e indeferido por este Juízo na decisão de mov. 137.1, com fundamento na ausência não apenas do requisito objetivo, à época, como também daquele subjetivo. Consigno que a referida decisão, inclusive, foi objeto de agravo interposto pela Defesa, ao qual foi negado provimento, conforme acórdão acostado no mov. 169.1. (fl. 52 / PDF) Conforme relatado, recorre a defesa técnica. Pois bem. O presente agravo não merece ter seguimento porque a matéria nele deduzida já foi apreciada em recurso anterior de minha relatoria (Agravo em Execução Penal n. 0711864-90.2021.8.07.0000). Está, portanto, preclusa. É conferir: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO OBJETIVO. REINCIDÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS SOBRE A TOTALIDADE DAS EXECUÇÕES. REQUISITO SUBJETIVO. FALTA GRAVE. CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. BENESSE INDEFERIDA. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A reincidência, por ser condição pessoal do sentenciado, deve ser considerada em relação a todas as execuções penais, e não individualmente. Assim, reconhecida a reincidência em qualquer das sentenças condenatórias, o apenado passa a ostentar a condição de reincidente em relação a todas as execuções penais. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Verificada a reincidência, nos termos do art. 83 do Código Penal, não ficou satisfeito o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional, porquanto não cumpridos ainda 2/3 (dois terços) da pena arbitrada ao crime hediondo (art. 83, inc. V, do Código Penal) e 1⁄2 (metade) da reprimenda aplicada aos crimes comuns (art. 83, inc. II, do Código Penal). 3. Para a concessão do livramento condicional, a comprovação do bom comportamento carcerário durante a execução da pena deve ser analisada não apenas com base nos últimos seis ou doze meses, mas em sua conduta durante toda a sua vida carcerária. 4. Comprovado que o apenado cometeu crime no curso da execução e descumpriu as condições do regime aberto, conclui-se que seu comportamento carcerário não pode ser mensurado favoravelmente, porquanto evidenciado que ele ainda não está preparado para retornar ao convívio social. 5. Recurso conhecido e desprovido. (fls. 22 e seguintes / PDF) No mais, os argumentos ora alegados pela defesa técnica do apenado RUANN não são suficientes para abalar o julgado acima. Isso porque resulta incontroverso que o apenado RUANN não tem bom comportamento carcerário para fins de fruição de livramento condicional (requisito subjetivo). Em outros termos, nos autos em exame, despicienda a discussão a respeito do preenchimento do requisito temporal, se o agravante não atende o requisito subjetivo de bom comportamento carcerário durante a integralidade da execução das penas que lhe foram impostas. Finalmente, a decisão proferida nos autos n. 0029973-32.2013.8.07.0015 não tem caráter vinculante (fls. 17-20 / PDF). Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo em execução penal ante a preclusão. I. Brasília, 5 de abril de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador